Tribunal: STF
Processo: HC 55051
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTIMAÇÃO DO RÉU - EXEGESE
DO ART. 392 DO C.P.P.
QUANDO OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CONHECIMENTO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SE PODE PRESUMIR FORMALIZADA ESSA
INTIMAÇÃO PELO SIMPLES FATO DO PATRONO DO SENTENCIADO INGRESSAR EM
JUÍZO COM PETIÇÃO SOLICITANDO OS FAVORES DA LEI N. 5.941.
O PRAZO PARA RECURSO, EM CONSEQÜÊNCIA, SOMENTE COMEÇA A FLUIR A
PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO, RESSALVADAS AS
EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.